Tribunal: TJDFT
Processo: 0719074-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DECISÃO Emende-se a inicial, devendo o advogado anexar aos autos, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento in limine, os seguintes documentos: i) auto de prisão em flagrante e respectivo auto de apreensão de veículo, se houver; ii ) sentenças e eventuais acórdãos relativos às condenações anteriores do paciente pela prática do mesmo crime: embriaguez ao volante; iii) comprovação idônea de que a CNH do paciente está suspensa, ainda que cautelarmente; iv) comprovação idônea de que o veículo conduzido pelo paciente, por ocasião de sua prisão em flagrante, permanece apreendido; v) comprovação idônea de veículos registrados perante a autoridade administrativa de trânsito como de propriedade do paciente e vi) comprovação idônea de endereço residencial do paciente, preferencialmente em seu nome. Intime-se. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR